Tribunal: TJMT
Processo: 1035320-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035320-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), VILLAS CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 29.382.321/0001-80 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), KASSIARA ROLIM DE MOURA - CPF: 023.963.299-01 (AGRAVADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - CNPJ: 26.143.531/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Solidariedade Passiva. Prosseguimento da execução contra um único devedor solidário. Pagamento parcial. Irrelevância frente ao regime jurídico da solidariedade. Direito de escolha do credor. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente contra a agravante, reconhecida devedora solidária em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais, apesar de ter realizado depósito parcial que reputa corresponder à sua quota-parte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o pagamento parcial efetuado pela agravante extingue, em relação a ela, o cumprimento de sentença; e

(ii) saber se a exequente pode direcionar a execução exclusivamente contra um dos devedores solidários, independentemente da prévia tentativa de excussão dos bens dos demais corresponsáveis.

III. Razões de decidir

3. A solidariedade passiva confere ao credor o direito de exigir a integralidade do crédito de qualquer dos devedores, independentemente de divisão interna, conforme art. 275 do CC. O pagamento parcial não afasta a responsabilidade integral frente ao credor.

4. A escolha de contra qual devedor solidário prosseguir a execução é prerrogativa exclusiva do credor, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 315/STJ).

5. A alegação de ausência de prévia busca de bens das demais executadas ou de inexistência de liquidação extrajudicial ou recuperação judicial não interfere na validade da decisão, pois tais circunstâncias não condicionam o exercício do direito de escolha do credor no regime de solidariedade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento parcial realizado por devedor solidário não extingue sua responsabilidade perante o credor pela integralidade da dívida. 2. O credor pode direcionar o cumprimento de sentença exclusivamente contra qualquer dos devedores solidários, independentemente de prévia busca de bens dos demais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILLAS CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA., contra a decisão proferida pela MM
ª
. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais” (Proc. nº 1013840-56.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por KASSIARA ROLIM DE MOURA, determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença exclusivamente contra a agravante, em razão da solidariedade reconhecida na sentença. (cf. Id. nº 203420888 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante relata que foi a única executada que adimpliu sua quota parte da condenação, depositando o valor de R$ 7.628,04, as demais executadas (Sempre Saúde Administradora de Benefícios e Unimed Norte-Nordeste) quedaram-se inertes.

Aduz que não ocorreu busca prévia de bens em nome das demais executadas antes do redirecionamento da execução exclusivamente contra a agravante.

Assevera que não há prova de que a executada Sempre Saúde Administradora de Benefícios se encontra em liquidação extrajudicial ou que Unimed Norte-Nordeste continua em recuperação judicial.

Defende que a continuidade da execução apenas contra a agravante gera prejuízos irreparáveis à empresa, que possui capital social de apenas R$ 10.000,00, enquanto a dívida ultrapassa R$ 16.000,00.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, por consequência, o início de qualquer ato constritivo em face da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar o redirecionamento da execução exclusivamente contra a agravante, determinando-se o prosseguimento da execução contra as demais executadas. (cf. Id. nº 320657880).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 321459395).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. nº 328100352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a agravante, SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED NORTE NORDESTE, foram condenadas solidariamente em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais.

Na fase de cumprimento de sentença, a agravante efetuou o depósito de R$ 7.628,04, que alega ser sua quota-parte, solicitando a extinção da execução em relação a si.

A agravada/exequente requereu o prosseguimento da execução exclusivamente contra a agravante, argumentando que a coexecutada UNIMED NORTE/NORDESTE se encontra em recuperação judicial e que a SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS está em liquidação extrajudicial.

O Juízo de primeira instância acolheu o pedido da agravada e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em face da agravante.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a exequente/agravada direcionar a integralidade do cumprimento de sentença contra apenas uma das devedoras, em razão da solidariedade passiva reconhecida no título executivo judicial transitado em julgado.

O artigo 275 do Código Civil estabelece de forma cristalina o regime da solidariedade passiva:

“O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

O título executivo judicial determinou a condenação das três rés, incluindo a agravante, de forma solidária. Portanto, cada devedor está obrigado à integralidade do débito, como se fosse o único devedor.

Nesse cenário, é direito subjetivo da credora escolher contra qual ou quais devedores pretende promover a execução. O fato de a agravante ter depositado um valor correspondente a sua "quota-parte" (R$ 7.628,04) não tem o condão de desconstituir a solidariedade perante a credora, pois representa apenas um pagamento parcial, e não a quitação integral. A agravada, como credora, pode exigir o saldo remanescente da agravante, ou de qualquer outro devedor solidário.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. CHEQUE COM ENDOSSO EM BRANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDORES. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque, rejeitando embargos apresentados pelo requerido, que alegava ilegitimidade ativa e passiva, além de pagamento parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva devem ser acolhidas, considerando o endosso do cheque e a solidariedade entre devedores; e (ii) verificar se a alegação de pagamento parcial apresentada pelo apelante é capaz de desconstituir a integralidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e cartularidade, podendo ser transmitido por endosso, conforme art. 910 do CC e arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/85. O endosso em branco confere legitimidade ao portador para cobrar o crédito representado pelo cheque, no caso, o autor.

A responsabilidade solidária entre os devedores, prevista no art. 275 do CC, constitui litisconsórcio passivo facultativo, permitindo ao credor eleger contra quem demandar. O STJ, no Tema 315 (REsp 1.145.146/RS), consolidou o entendimento de que essa escolha não implica litisconsórcio necessário.

Quanto ao mérito, o apelante não apresentou prova documental apta a comprovar pagamentos parciais. Os documentos juntados, como comprovante de depósito em nome de terceiro e conversas desacompanhadas de ata notarial, são insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O cheque com endosso em branco confere legitimidade ao portador para exigir o pagamento do crédito, independentemente do endossatário originalmente indicado.

A responsabilidade solidária entre devedores não implica litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor eleger contra quem demandar.

Alegação de pagamento parcial não acompanhada de prova idônea é insuficiente para descaracterizar a integralidade do débito reconhecido. (N.U 1027069-06.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO (CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN) – PRELIMINARES REJEITADAS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVODIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INDICE BTN (41,28%) SOBRE CÉDULA RURAL – VIABILIDADE – DEMAIS TÓPICOS (JUROS DE MORA, PLANO COLLOR E DE PERCENTUAL UTILIZADO PARA CORREÇÃO DA CÉDULA E SUA EVENTUAL LEGALIDADE) – AUSÊNCIA DE ABORDAGEM NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que a sentença proferida na ACP (Ação Civil Pública n. 94.0008514-1) tenha condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade não constitui formação de litisconsórcio necessário; mas sim facultativo, e não necessário, podendo o credor escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

À luz da jurisprudência do STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

“Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. [..]” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014) - negritei

Não há que haver manifestação recursal, quando não abordada a matéria pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. (N.U 1003226-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO - EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial. Contudo, já reconhecido pelo juízo de primeiro grau a necessidade de liquidação de sentença genérica, através de expert a ser nomeado pelo juízo, é caso de desprovimento do recurso. (N.U 1017727-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026